Tribunal: TJMT
Processo: 1017072-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017072-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA LEE MARQUES DE ANDRADE MENDES - CPF: 426.425.048-08 (RECORRENTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O consumidor que realizar o cancelamento de passagens aéreas com antecedência, tem direito ao reembolso dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito. A negativa de restituição dos valores por parte da companhia configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.
Dano material e moral configurados. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1017072-94.2023.8.11.0001

Recorrente: Gol Linhas Aéreas S/A

Recorridos:
Bruna Lee Marques de Andrade Mendes e Dirceu Fernando Rasqueri Mendes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gol Linhas Aéreas S/A
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Bruna Lee Marques de Andrade Mendes e Dirceu Fernando Rasqueri Mendes
em decorrência de cancelamento de voo.

Sentença:
condenou as requeridas (Gol Linhas Aéreas S/A
e 123 Viagens e Turismo Ltda) ao ressarcimento dos valores desembolsados pelos autores e, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, acrescidos dos consectários legais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 177728493)
:
a recorrente suscitou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu culpa exclusiva de terceiro, restruturação da malha aérea e a ausência de danos morais e materiais. Ao final, requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1017072-94.2023.8.11.0001

Recorrente: Gol Linhas Aéreas S/A

Recorridos:
Bruna Lee Marques de Andrade Mendes e Dirceu Fernando Rasqueri Mendes

VOTO

O conjunto fático revela que em 10/2022 os recorridos adquiriram passagens aéreas com destino a cidade de Londrina/PR, pelo valor de R$ 7.833,60 (sete mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos). A viagem estava programada para o dia 06/04/2023 (saída) com retorno para a cidade de origem em 10/04/2023 (retorno). Entretanto, um mês depois da compra (30/10/2022), foram informados que o vôo sofreria alterações por parte da companhia aérea.

Por este fato, em 13/02/2023 os reclamantes, ora recorridos, optaram, então, pelo cancelamento das passagens.

O pedido foi formalizado e recepcionado pela empresa intermediadora que na ocasião gerou ordem de reembolso n.° 96088 para restituição integral dos valores, o que não ocorreu, a tempo e modo.

Diante da demora no atendimento, os recorridos manejaram reclamação administrativa perante o PROCON, sob o n.° 23.03.0190.001.00023-3, sem êxito.
Por este fato, buscaram na via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Irresignada com a procedência da ação, a empresa aérea interpôs o presente recurso almejando a reforma da sentença.

Sem razão a parte recorrente.

Ressalte-se, primeiramente, que a preliminar de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento, sobretudo porque a parte recorrente é parte legítima para responder pelo ressarcimento de valores a partir do momento que promove a venda de passagens aéreas por intermédio de agência de viagens e aufere lucro com sua atividade, participando, assim, da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

Deste modo, deve responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (artigo 7o, parágrafo único do CDC), observado que eventual repasse de valores pela coobrigada poderá ser objeto de ação regressiva, se for o caso.

A
sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A documentação acostada ao caderno processual demonstra de forma inequívoca que os recorridos solicitaram o cancelamento da compra e o reembolso dos valores por diversas vezes, sem êxito.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor reconhece como nula de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga e estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa fé ou a equidade.

Logo, não há de se permitir a retenção integral dos valores pagos pelo consumidor, sobretudo quando o cancelamento da passagem aérea é realizado em tempo de nova comercialização pela transportadora, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da contratada.

A conduta praticada configura falha na prestação do serviço, pois,
além da parte recorrente reter o valor total das passagens aéreas, não se esforçou para atender à solicitação administrativamente
.

A parte recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das partes recorridas, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Desta forma, ante a ausência de comprovação de reembolso total dos valores desembolsados pelas recorridas, estas fazem
jus
, portanto, à reparação dos prejuízos materiais suportados.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução total dos valores desembolsados
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo de origem em favor de cada um dos recorridos, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023